Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723389-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANE SIMOES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERNANE SIMÕES DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual (n.o 0710045-64.2021.8.07.0018) de sentença da coletiva de no 32.159/1997 (n.o 0000491-52.2011.8.07.0001), sobre o benefício alimentação (Decreto de no 16.990/1995) pelo período de janeiro de 1996 a abril de 2002, proposto por ERNANE SIMÕES DOS SANTOS, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, condicionando a expedição do precatório/RPV à preclusão do decidido de forma individualizada. Em suas razões recursais (ID n.o 72784503), o agravante defende, em síntese, que o cumprimento deve seguir de forma definitiva, e, por isso, deve haver a imediata expedição dos requisitórios, em relação ao total da verba devida. Afirma que “com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Sendo assim, deveria àquele juízo ter determinado a imediata expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88”. Complementa que “não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo, bem como a violação ao art. 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF”. Ao final, pediu a concessão de efeito suspensivo ativo para “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo regular – ID no 72786225. Por meio da Decisão de ID de no 72868220, indeferi o pedido liminar. Contrarrazões ofertadas – ID no 74825115. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 248553616 dos autos no 0710045-64.2021.8.07.0018), na qual o Juízo a quo julgou extinto o cumprimento individual sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa, na forma do artigo 485, inciso VI c/c artigo 535, inciso III, ambos do CPC. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador